Tribunal: STF
Processo: ARE 1286697
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE GLOBAL DA CONDENAÇÃO DE UMA ÚNICA VEZ. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando-se a renda auferida mês a mês pelo segurado, sob pena de violação das próprias normas legais que regem a incidência do imposto e dos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da progressividade. 2. Orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.118.429/SP, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73 e art. 1.036 do NCPC) e pelo STF no julgamento do RE nº 614.406-RS, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria. 3. A Taxa Selic somente pode incidir a partir da entrega da declaração de ajuste relativa ao ano-calendário em que as verbas trabalhistas foram pagas, pois é nesse momento que se pode dizer que houve o recolhimento do imposto; antes, houve mera antecipação. 4. As regras relativas a honorários previstas no NCPC – Lei nº 13.105/15 aplicam-se apenas às ações ajuizadas após a entrada em vigor desta lei, em 18.03.2016, pois a causalidade, balizadora da determinação de quem deve suportar os honorários e aferida na sentença, reporta-se ao próprio ajuizamento da ação, momento no qual as partes calculam os riscos da rejeição de sua pretensão. Forma-se então uma expectativa legítima sobre as regras do jogo vigentes e aplicáveis naquele primeiro momento do processo, que não podem ser alteradas sem comprometimento da confiança que dá dimensão à segurança jurídica. 5. Não é possível verificar de plano se o valor dos honorários fixados pelo Juízo de origem, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, é inferior ou superior ao montante indicado acima e, como se trata de remessa necessária não é possível agravar a condenação imposta à União. Assim, deve ser mantida a condenação em honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, limitando-os, contudo, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Apelação da União desprovida. Remessa necessária parcialmente provida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 103-A da CF. Sustenta que “o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 97 da CRFB, por não observar a necessária reserva de plenário para a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 12-A da Lei n° 7.713/88. E, ao fazê-lo, violou ainda o disposto no art. 103-A da CRFB, na medida em que ignorou o disposto na Súmula Vinculante n° 10 desse Supremo Tribunal Federal”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Não deve ser admitido o recurso. Não há violação à cláusula de reserva de Plenário (art. 97 da CF) ou à súmula vinculante nº 10 quando o juízo de origem apenas interpretou a legislação do modo que entendeu mais adequado, sem declará-la inconstitucional. 
    No mais, a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, o dispositivo constitucional alegadamente violado. Ele apenas suportaria a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 
    Diz o verbete nº 279 da súmula do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas. 
    In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. 
    Assim, não há qualquer violação direta ao dispositivo constitucional, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. 
    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o Tema 368 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez”. 
    No mesmo sentido, cito decisões monocráticas com trânsito em julgado: RE 1.226.460/RS, sob a minha relatoria; RE 1.224.054/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 968.515/PR, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 918.736/RS, Rel. Min. Luiz Fux.
    Além disso, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”.
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. De modo que não há falar em ofensa ao art. 97 da Constituição.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator